Tribunal: TJDFT
Processo: 0006421-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Continuidade delitiva. Aumento da pena.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
2 – Se a conduta amolda-se ao tipo do art. 215-A do CP, a desclassificação do crime estupro, de que trata o art. 213, § 1o, do CP, há de ser para importunação sexual, e não para a contravenção penal do art. 65 da LCP.
3 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Considerado o significativo período em que ocorreram os abusos – mais de um ano -, o fato de o réu residir com a vítima, e a informação de que ocorriam com muita frequência, adequado o aumento pela continuidade delitiva na fração de 2/3.
5 - Apelação provida em parte.